Tribunal: TCU
Processo: 026.086/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8214/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.086/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Vinícius Fontana Formigoni (XXX.327.579-XX); Evandro Silva (XXX.893.749-XX); Fernando José Passos Rosa (XXX.764.339-XX); Gustavo Mateus Chervinski Dresch (XXX.781.869-XX); Jhones da Rosa de Oliveira (XXX.573.489-XX); Márcio Inocêncio Leal (XXX.961.129-XX); Marina Teles Ribeiro (XXX.511.729-XX); Plínio José da Costa Salustiano (XXX.779.869-XX); Rachel Cristiane de Souza (XXX.241.929-XX); Vinícius Antonio Sanches Sismeiro (XXX.959.559-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.